Tribunal: TJPA
Processo: 0807681-16.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807681-16.2026.8.14.0000

PACIENTE: MARCIANE MENEZES DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ÓBIDOS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318-A DO CPP. PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Habeas Corpus (Nº 0807681-16.2026.8.14.0000) impetrado em favor de MARCIANE MENEZES DO NASCIMENTO contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA. A paciente foi condenada à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa (art. 155, §4º, II e IV, c/c art. 71, e art. 288, todos do CP). O Juízo de origem negou o direito de recorrer em liberdade, mantendo a segregação cautelar sob o fundamento de risco à aplicação da lei penal, em razão de a acusada ter alterado seu endereço sem comunicação prévia.

II. Questão em discussão
:

2. A impetração requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sustentando: a) a desproporcionalidade da medida cautelar em face de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa; b) a aplicação do art. 318-A do Código de Processo Penal, visto que a paciente é primária e genitora de duas crianças gêmeas de apenas dois anos de idade, encontrando-se em período de lactação.

III. Razões de decidir:

3. Desproporcionalidade:
A manutenção da custódia cautelar fundamentada exclusivamente em mudança de endereço, sem outros elementos concretos de periculosidade ou risco atual, revela-se excessiva frente aos preceitos constitucionais de proteção à família.

4. Incidência do Art. 318-A do CPP:
O dispositivo legal estabelece a substituição da prisão preventiva por domiciliar como um poder-dever do magistrado quando a mulher for mãe de criança de até 12 anos, desde que o crime não envolva violência ou grave ameaça e não tenha sido praticado contra o próprio filho. No caso em tela, os delitos de furto e associação criminosa preenchem tais requisitos.

5. Prioridade Absoluta da Criança:
Em observância ao art. 227 da Constituição Federal e ao entendimento consolidado pelo STF no HC Coletivo nº 143.641/SP, os direitos das crianças ao convívio e cuidado materno devem prevalecer, evitando que a punição da genitora transcenda e penalize indevidamente os menores em fase crucial de desenvolvimento.

6. Dispensa de Monitoramento Eletrônico:
A imposição de monitoração eletrônica é desestimulada em cenários que envolvem menores de tenra idade no ambiente doméstico, visando evitar a estigmatização da genitora perante os filhos e preservar a integridade psíquica da prole, sendo o recolhimento integral domiciliar medida suficiente e adequada para os fins do processo.

IV. Julgamento e Tese: 7. Ordem CONHECIDA e CONCEDIDA.

Tese:
A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para mulheres que sejam mães ou responsáveis por crianças de até 12 anos incompletos constitui direito orientado pelo princípio da proteção integral (art. 318-A do CPP), sendo a concessão imperativa quando os crimes imputados não forem cometidos com violência ou grave ameaça e não tiverem como vítimas os próprios descendentes.

Dispositivo relevante citado:
Art. 318-A do Código de Processo Penal; Art. 227 da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada:
Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP do STF

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
, e, pela
concessão da ordem,
para para substituir a prisão preventiva de
MARCIANE MENEZES DO NASCIMENTO
por
PRISÃO DOMICILIAR
,
SEM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA,
nos termos do art. 318-A do CPP, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0807681-16.2026.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0801073-62.2024.8.14.0035

IMPETRANTE: JULIANA CAROLINE SANTOS NASCIMENTO

PACIENTE: MARCIANE MENEZES DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ÓBIDOS/PA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar
impetrado em
26 de março de 2026
em favor de
MARCIANE MENEZES DO NASCIMENTO
, contra ato do
Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA
, nos autos do processo nº
0801073-62.2024.8.14.0035
.

Narra a impetração que a paciente teve sua prisão preventiva cumprida em
03 de novembro de 2025
, na Comarca de Porto Velho/RO. A paciente foi condenada à pena de
09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado
, pela prática, em tese, dos crimes de
furto qualificado e associação criminosa
(art. 155, §4º, II e IV, e art. 288, todos do Código Penal). Informa que o Juízo de origem negou o direito de recorrer em liberdade, mantendo a segregação cautelar sob o fundamento de que a acusada alterou seu endereço sem comunicação ao juízo, dificultando sua localização.

Atualmente, consta a interposição de
Recurso de Apelação
, o qual discute a fragilidade do conjunto probatório e a autoria delitiva, encontrando-se o feito aguardando a apresentação das razões recursais e a remessa ao Tribunal.

A defesa alega, em suma, o
constrangimento ilegal
diante da ausência de fundamentação concreta para a manutenção da custódia, sustentando que a decisão baseou-se em presunções e em circunstância isolada de alteração de endereço. Argumenta a inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP e ressalta a desproporcionalidade da medida, visto que se trata de crimes cometidos
sem violência ou grave ameaça à pessoa
. Como tese central, invoca a aplicação do
art. 318-A do Código de Processo Penal
, destacando que a paciente é
primária
e genitora de
duas crianças gêmeas de apenas dois anos de idade
, encontrando-se, inclusive, em período de lactação.

Sustenta a necessidade de proteção à infância e à maternidade, pugnando pela revogação da prisão preventiva ou pela sua substituição por
prisão domiciliar
, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.

Em análise liminar, o pedido foi
indeferido em 01 de abril de 2026
pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

O Juízo da Vara Única de Óbidos (Autoridade Coatora) prestou informações em
07 de abril de 2026
.

A
16ª Procuradoria de Justiça Criminal
, em parecer da lavra do
Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, manifestou-se pelo conhecimento e
concessão da ordem
, no sentido de substituir a prisão preventiva por
prisão domiciliar
, sugerindo a aplicação de monitoramento eletrônico.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
writ
. No mérito, entendo que a ordem deve ser concedida.

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
MARCIANE MENEZES DO NASCIMENTO
, visando entre outros, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. A paciente foi condenada à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela suposta prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa.

O cerne da controvérsia reside na análise da legalidade da manutenção da segregação cautelar em face das condições pessoais da paciente, que é mãe de duas crianças gêmeas de apenas dois anos de idade e encontra-se em período de lactação.

I. DA EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA E DA FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA

É cediço que a prisão preventiva, no Estado Democrático de Direito, deve ser regida pela cláusula da extrema excepcionalidade, exigindo fundamentação idônea e baseada em elementos concretos que demonstrem o
periculum libertatis
. No caso em tela, a negativa do direito de recorrer em liberdade fundamentou-se essencialmente na suposta alteração de endereço sem comunicação ao juízo, o que teria dificultado a localização da paciente.

Todavia, tal fundamento, isoladamente considerado, não se mostra suficiente para sobrepor-se às garantias constitucionais e infraconstitucionais de proteção à maternidade e à infância. Como bem destacado pela Defesa, a paciente é
primária
e os delitos a ela imputados — furtos de celulares em evento festivo —
não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa
.

II. DA INCIDÊNCIA DO ART. 318-A DO CPP E DO HC COLETIVO 143.641/SP DO STF

A Lei nº 13.769/2018 introduziu o art. 318-A no Código de Processo Penal, estabelecendo que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças deverá ser substituída por prisão domiciliar, desde que:
I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente
.

A paciente preenche cumulativamente ambos os requisitos:

1.

Os crimes de furto qualificado e associação criminosa são, por natureza, desprovidos de violência ou grave ameaça.

2.

Não há qualquer registro de que os delitos tenham sido praticados contra sua prole.

Nesse contexto, a norma contida no art. 318-A não configura mera faculdade do julgador, mas um
poder-dever
, orientado pelo princípio da
proteção integral da criança
(art. 227 da CF/88) e pela prioridade absoluta de seus direitos. Como ressaltado pela 16ª Procuradoria de Justiça Criminal, os direitos das crianças devem prevalecer como prioridade absoluta, independentemente da gravidade abstrata da conduta.

A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do
HC Coletivo nº 143.641/SP
, consolidou o entendimento de que a substituição da preventiva pela domiciliar deve ser a regra para mulheres presas com filhos de até 12 anos, salvo situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas, o que não se verifica no presente caso de forma a anular o direito da criança ao cuidado materno.

III. DA ANÁLISE DO INTERESSE DO MENOR

A paciente provou ser genitora de dois menores impúberes, que demandam cuidados constantes e indispensáveis ao seu desenvolvimento físico e emocional. A segregação extrema da mãe impõe às crianças um gravame excessivo e desproporcional, punindo-as por atos que não cometeram.

Embora o Juízo de origem tenha apontado uma suposta utilização dos filhos para dissimular furtos, tal circunstância, apesar de grave, deve ser analisada sob o prisma da necessidade de reinserção da família em ambiente estável, a fim de garantir que as crianças não sejam afastadas do convívio materno básico, especialmente na fase de lactação.

A própria
Procuradoria de Justiça
, em seu parecer de mérito, manifestou-se favoravelmente à concessão da ordem, sugerindo que a prisão seja substituída por domiciliar cumulada com monitoramento eletrônico.

No que tange à imposição de monitoramento eletrônico, entendo por sua
dispensa
, uma vez que a prioridade absoluta deve ser o bem-estar e o desenvolvimento saudável das crianças de tenra idade (02 anos) que dependem dos cuidados maternos. A cumulação da monitoração com a prisão domiciliar é desestimulada em cenários que envolvem menores impúberes, visando evitar a estigmatização da genitora no ambiente doméstico e preservar a integridade psíquica da prole. Portanto, considerando que o recolhimento em tempo integral já foi estabelecido, tal medida revela-se
suficiente, adequada e proporcional
para resguardar os fins do processo, tornando desnecessária e contraproducente a vigilância eletrônica adicional no seio familiar

CONCLUSÃO

Diante da ausência de violência nos crimes imputados, da primariedade técnica da paciente e, acima de tudo, da necessidade premente de assegurar o bem-estar e o desenvolvimento de duas crianças de tenra idade (02 anos), a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar é medida que se impõe por força de lei e de justiça.

Ante o exposto, em dissonância com o entendimento do juízo
a quo
, e em consonância parcial com o parecer da 16ª Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO DA ORDEM E CONCEDO O HABEAS CORPUS
, para substituir a prisão preventiva de
MARCIANE MENEZES DO NASCIMENTO
por
PRISÃO DOMICILIAR
,
SEM MONITORAÇÃO ELETRÕNICA,
nos termos do art. 318-A do CPP.

Imponho, como condições para a manutenção do benefício (art. 319 do CPP):

1.

Permanência em sua residência em tempo integral, salvo autorização judicial para tratamento de saúde;

2.

Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades.

Expeça-se o competente
alvará de soltura
, se por outro motivo não estiver presa, e oficie-se ao juízo de origem para o acompanhamento da medida.

É o meu voto.

Belém (PA), 21 de maio de 2026.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 08/06/2026